Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-96.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005416-96.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - CNPJ: 49.324.221/0001-04 (APELADO), BARBARA LUIZA LOPES DUPIN - CPF: 069.984.656-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERNANDO CRUZ - CPF: 143.139.158-18 (ADVOGADO), ISABELA RODRIGUES DA SILVA RATO - CPF: 395.905.708-36 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ONUS DA PROVA DO EMABRGANTE. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, em ação monitória ajuizada por FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., visando o reconhecimento da quitação parcial da dívida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente da quitação parcial da dívida, de modo a justificar o abatimento do valor pago do montante principal cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de ação monitória baseada em notas fiscais e protestos apresentados pela parte autora.

A apelante alega quitação parcial da dívida, apresentando comprovante de pagamento que, segundo ela, deve ser abatido do valor principal.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios, entendendo que o valor pago não corresponde ao montante das notas fiscais e que não há prova suficiente de que o pagamento se refere à dívida em questão.

Conforme o Código de Processo Civil, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor.

Não restando comprovado que o pagamento de R$ 29.113,98 se refere ao débito em cobrança, não há que se falar em abatimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Na ação monitória, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, sob pena de rejeição dos
embargos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
2o

Vara
Cível

da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da Ação Monitória

n.
1005416-96.2021.8.11.0006
,

ajuizada por
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
,
rejeitou os embargos monitórios
que visava reconhecer a quitação parcial da dívida
.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que
o juízo
a quo
não observou a comprovação do pagamento parcial da dívida que deverá ser abatido do montante principal pretendido pelo Apelado.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
abater do débito principal valores já quitados anteriormente
. (ID.
240748192
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
240748195
pelo total desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da Ação Monitória
n.
1005416-96.2021.8.11.0006
,

ajuizada por
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
,
rejeitou os embargos monitórios
que visava reconhecer a quitação parcial da dívida.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
o juízo
primevo
não observou a existência de quitação parcial do débito que deverá ser abatido do montante principal.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação Monitória ajuizada por
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. em desfavor de PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, consubstanciada em
duas notas ficais e seus respectivos protestos juntados em ID.
240747674
e
240747671
.

As notas ficais apresentadas são no montante de R$ 15.351,96 (quinze mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis reais) e R$ 15.847,84 (quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) respectivamente que, atualizados, subsidiam a cobrança de R$ 38.551,45 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

A parte Apelante apresentou Embargos Monitórios nos autos requerendo o abatimento do valor de R$ 29.113,98 (vinte e nove mil cento e treze reais e oitenta centavos), que afirma ter sido pago para quitação parcial da dívida em comento.

Na análise dos Embargos Monitórios, o juízo singular entendeu que não restaram comprovados que os valores pagos
referem-se
a dívida cobrada, já que o
valor não corresponde ao montante das notas, nem a data de pagamento, nesse sentido, rejeitou os embargos monitórios em que agora busca reforma.

DA QUITAÇÃO PARCIAL

A Apelante não se rebate os fundamentos da sentença referente a incongruência entre o valor pago e a dívida, bem como a data do seu pagamento, contudo, mantem-se afirmando que o valor foi pago em razão desta dívida e, portanto, devem ser abatidos.

Revisitando o conjunto processual, tenho que a tese recursal não mereça amparo.

Isso porque, como bem apontado pelo juízo
a quo
e não rebatido pelo Apelante, o valor pago não corresponde ao
valor da dívida
.

A soma das notas ficais cobradas, sem qualquer atualização, corresponde a R$
31.199,8
0,
enquanto o pagamento que comprova ter realizado se trata de R$ 29.113,98,
destoando
os valores
, o que leva a crer que o depósito realizado n
ão possui relação com a dívida cobrada
.

Há de se chamar atenção ao fato de que litigam duas pessoas jurídicas que demostram que praticam relação comercial entre si, portanto, o descompasso dos valores não comprova de forma suficiente que o depósito se destinou especificamente para o pagamento desta dívida.

No contexto dos embargos monitórios, conforme o Código de Processo Civil brasileiro, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor. Em outras palavras, o embargante deve apresentar provas ou argumentos que demonstrem que o crédito ou a obrigação reivindicada na ação monitória não é devida ou sofreu alguma alteração que justifique sua contestação

O artigo 702 do CPC trata do procedimento dos embargos monitórios e deixa claro que a defesa do embargante se assemelha a uma defesa em uma ação ordinária, onde ele pode alegar a existência de fatos que podem extinguir, impedir ou modificar o direito do autor
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
EMBARGOS

MONITÓRIOS
– TESE DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DECADÊNCIA – ART. 445 DO CC –
ÔNUS
DA
PROVA
QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO
MODIFICATIVO
,
IMPEDITIVO
OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO –
EMBARGOS

MONITÓRIOS
IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O documento juntado na inicial constitui
prova
escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação
monitória
.

In
casu
, o
ônus
da
prova
na ação
monitória
quanto à demonstração de fato
impeditivo
,
modificativo
ou extintivo do é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC
.

(N.U 1008068-56.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 06/02/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A FIXAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS GRÃOS –
ÔNUS
DA
PROVA
– ART. 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da extinção do feito, sem resolução do mérito, devida a fixação de honorários advocatícios, e, de acordo com o princípio da causalidade, o
ônus
sucumbencial deve ser suportado por aquele que deu causa à propositura da ação.

“Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos
embargos
(art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na
prova
escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o
ônus
da
prova
dos fatos
impeditivos
,
modificativos
ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos
embargos
e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial”

(TJ-MT 10002744520178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022
).

(
N.U 1002364-63.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022)
(grifo nosso)

Não sendo
suficientemente comprovado que o
pagamento de R$ 29.113,98 se refere ao pagamento do débito em cobrança, não há que se falar em abatimento dos valores. Correta a sentença proferida.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEHO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024